Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO INSS. IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42/CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e decretou a rescisão do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, com a consequente interrupção dos descontos, e o condenou na obrigação de restituir em dobro as parcelas indevidamente descontadas.2. Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade, ato ilícito ou falha na prestação do serviço, bem como a regularidade da contratação por ter sido realizada através de assinatura eletrônica por meio de biometria facial. Alega a inaplicabilidade da repetição de indébito na forma dobrada ao caso ante a inexistência de má-fé. Pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício da autora.3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.5. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo banco réu, capazes de contribuir para a ocorrência da fraude apontada pela autora, por ocasião da celebração do contrato consignado.6. A autora conta, na origem, que em novembro/2022 recebeu ligação de suposto representante do requerido para informá-la da existência de valores do INSS a receber. Apesar de informar ao interlocutor a intenção de resolver a questão pessoalmente, este esclareceu não ser possível e a convenceu a informar seus dados pessoais. Em dezembro/2022 surpreendeu-se com desconto em seus proventos, o qual afirma desconhecer, referente a empréstimo consignado junto ao banco requerido, no valor de R$ 6.974,43, a ser pago em 84 vezes de R$ 190,00. Alega a autora ter entrado em contato com o requerido para devolução da quantia, porém, ao ser informada da incidência de juros sobre a operação, abdicou da ideia.7. Aplica-se ao caso a Súmula no 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).9. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da autora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e/ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 6o, VIII, CDC).10. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).11. Necessário ressaltar não ter sido apresentada a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a autora não solicitou nem tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado. O fato de a operação ter percorrido todas as etapas digitais, por si só, não garante a regularidade da contratação. Sem a demonstração da inequívoca da pretensão do consumidor, e desacompanhados de negociação entre consumidor e correspondente bancário, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação. Dessa forma, não pode a consumidora arcar com ônus de contratos fraudulentos.12. A fraude alegada configura falha na prestação de serviços e faz incidir sobre o recorrente a responsabilidade pelos danos causados (art. 14, caput, CDC). Trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pelo banco e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).13. Ademais, no caso específico, a autora é idosa, com 70 anos, e deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade. Embora nem todos os idosos possuam algum tipo de condição limitadora e estejam bem integrados à sociedade, ainda assim podem ser definidos como consumidores hipervulneráveis, pois além da vulnerabilidade como consumidores em geral, podem necessitar de proteção especial por sua condição de pessoa idosa, que pressupõe um risco social, mesmo que relativo.14. A cobrança indevida autoriza a restituição dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tal como definido na sentença. Tal preceito não exige má-fé, mas a ausência de engano justificável. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que, evidentemente, não é caso dos autos. Precedente: Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.15. Desse modo, tem-se que o recorrente não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, preconizados pelo art. 373, II, do CPC. Efetivamente, não foi capaz de comprovar a existência de negócio jurídico que justificasse os descontos indevidos. Portanto correta a sentença para "CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), referente aos descontos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, e demais descontos realizados no curso da demanda à autora, em dobro, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser decotado do montante recebido R$ 6.974,43 (seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo depósito, ocorrido em 16/11/2022 (id. 159539124). Sobre os valores deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
16. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
17. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.